Tribunal: TJDFT
Processo: 0740327-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALIENAÇÃO DE BEM DO CURATELADO SEM DEPÓSITO JUDICIAL. REJEIÇÃO DAS CONTAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de autorização judicial para venda de imóvel pertencente a interditado, que rejeitou as contas prestadas por sua curadora, com condenação à restituição. O agravante defende a regularidade da prestação de contas, invocando a utilização de parte do valor para quitação de hipoteca incidente sobre o imóvel alienado e pleiteando o abatimento correspondente. Requer, ainda, a reforma da decisão para que sejam aprovadas as contas, com apuração de eventual saldo a ser depositado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o abatimento do valor utilizado para quitar hipoteca incidente sobre o imóvel, anteriormente à venda, no cálculo do montante a ser restituído; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para aprovação das contas prestadas pela curadora, diante das contradições e ausência de comprovação do depósito judicial do valor obtido com a alienação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A curadora, ao alienar o único imóvel do curatelado, descumpre a determinação judicial de depositar o valor integral da venda em conta vinculada ao processo, frustrando a fiscalização da destinação dos recursos.
4. A contraprestação pactuada — entrega de veículo e semoventes — diverge do autorizado judicialmente, sendo informal e sem comprovação de transferência em favor do curatelado.
5. As versões apresentadas pela curadora sobre os bens recebidos foram contraditórias, ora mencionando Fiat Toro, ora Ford Ecosport, além de número indefinido de semoventes, o que compromete a transparência e a credibilidade da prestação de contas.
6. O pagamento da hipoteca sobre o imóvel se deu antes da autorização judicial para a venda, o que inviabiliza o abatimento do valor sob alegação de que foi realizado com produto da alienação.
7. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a veracidade das alegações da curadora, carecendo de robustez probatória mínima para aprovação das contas.
8. As inconsistências e a ausência de prestação adequada autorizam a rejeição das contas, nos termos dos deveres legais atribuídos à curadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O curador deve comprovar o depósito integral do valor obtido com a venda de bens do curatelado em conta judicial vinculada, sob pena de rejeição das contas.
2. A quitação de hipoteca realizada antes da autorização judicial de venda não pode ser abatida do valor a ser restituído, por ausência de nexo direto e autorização judicial.
3. Contradições nas declarações do curador e ausência de prova robusta da destinação dos valores obtidos justificam a manutenção da condenação à restituição.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.741, 1.744, 1.745, 1.755 a 1.757 e 1.781; CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPP, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0740327-03.2025.8.07.0000, 1a Turma Cível, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 2025 .